Tribunal: TJDFT
Processo: 0726023-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ARTIGO 226, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DÚVIDAS RAZOÁVEIS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. Em crimes patrimoniais, tentados ou consumados, à palavra da vítima deve ser conferido especial relevo quando corroborada com os demais elementos de convicção produzidos, especialmente em juízo. Deve ser mantida a absolvição do acusado, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e no princípio do in dubio pro reo, quando a prova produzida não é suficiente para firmar a autoria delitiva. No caso, a vítima, instada a proceder ao reconhecimento pessoal do acusado, por meio fotográfico, um mês após os fatos, não foi capaz de identificá-lo, inequivocamente, como sendo o indivíduo que subtraiu seu veículo com o emprego de arma de fogo, além do que as demais provas produzidas também não estabeleceram que o acusado foi o responsável pelo crime.